Tribunal: TJDFT
Processo: 0706703-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA DE EXIGIR CONTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÃO ADEQUADA. SADO DEVEDOR.
1. O julgamento antecipado, com base nos documentos constantes dos autos, não traduz cerceamento de defesa, se desnecessária a produção de outra espécie de prova.
2. Não caracteriza julgamento extra petita a condenação do autor ao pagamento de saldo devedor, ante a natureza dúplice da ação de exigir contas (CPC 552).
3. A ação de exigir contas submete-se ao prazo prescricional decenal – CCB 205.
4. Contas devidamente prestadas pela instituição bancária com a apuração de saldo devedor.